Tribunal: TJDFT
Processo: 0727312-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ PRECLUSA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÓCIO ADMINISTRADOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRECLUSÃO DE MATÉRIA PREVIAMENTE DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, condenou o réu a prestá-las no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a alegada nulidade do feito por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de que cada sócio administrador responde na proporção de suas quotas e a falta de citação de todos viciaria o processo; (ii) a suscitada prejudicial de mérito da prescrição da pretensão de exigir contas dos últimos cinco anos, pela natureza reparatória por eventuais irregularidades; (iii) a necessidade de delimitação do período em que o agravante era administrador, sob pena de obrigá-lo a prestar contas de período em que não era sócio; (iv) a alegação de que o agravante já se desincumbiu do dever de prestar contas por já ter apresentado balanços e outros documentos que revelam a regularidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso foi parcialmente conhecido em razão da preclusão da discussão acerca da legalidade da exclusão da sócia agravada e de seu direito de fiscalização. A decisão que suspendeu os efeitos da deliberação de exclusão do quadro societário e resguardou seu direito de fiscalização já foi objeto de julgamento em Agravo de Instrumento anterior (no 0716016-45.2025.8.07.0000), inviabilizando a rediscussão da temática, nos termos do art. 507 do CPC.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário pois, na primeira fase da ação de exigir contas, o foco é a existência do dever individual de prestar contas, não obstando a superveniente formação de litisconsórcio na segunda fase para eventual responsabilização por falhas de demais administradores. Ademais, a responsabilidade individual por períodos de administração ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem.
5. Afasta-se a prejudicial de mérito da prescrição, porquanto a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
6. A primeira fase da ação de exigir contas destina-se unicamente à verificação do direito do autor de exigi-las e do dever do réu de prestá-las, não havendo, neste momento, qualquer apreciação acerca da correção ou irregularidade dos lançamentos. 6.1. O direito da sócia minoritária de exigir contas do sócio administrador foi confirmado, com fundamento no artigo 1.020 do Código Civil, ante a demonstração suficiente de vínculo societário e a ausência de acesso às informações contábeis da empresa, sendo inequívocas sua legitimidade e interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente. Preliminar de nulidade rejeitada. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A primeira fase da ação de exigir contas restringe-se à verificação da existência do dever individual de prestação de contas, sendo a análise da responsabilidade de outros administradores e a impugnação de lançamentos específicos reservadas à segunda fase do procedimento." “2. A pretensão de exigir contas possui natureza pessoal e sujeita-se ao prazo prescricional decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil." "3. Questões já decididas em sede de agravo de instrumento anterior, como a legalidade da exclusão de sócio ou a manutenção de seu direito de fiscalização, não podem ser rediscutidas no curso do processo em razão da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 550, §2o, §3o, §5o, §6o, 551; CC, arts. 205, 1.020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 769.892/PR; TJDFT, Acórdão n.1023008, 20160110768979APC; TJDFT, Acórdão n.1064302, 00296973820168070001; TJDFT, Acórdão 2012990, 0716016-45.2025.8.07.0000.